Tribunal: TJSP
Processo: 2340013-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Inexigibilidade de Juros de Obra e Indenização por Danos Materiais – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Decisão que deferiu a tutela pleiteada, para determinar que a ré assuma os pagamentos das parcelas de juros de obra vincendas e para que seja suspensa a exigibilidade da cobrança de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Inexigibilidade de Juros de Obra e Indenização por Danos Materiais – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Decisão que deferiu a tutela pleiteada, para determinar que a ré assuma os pagamentos das parcelas de juros de obra vincendas e para que seja suspensa a exigibilidade da cobrança de tal valor em face da parte autora – Inconformismo das rés, alegando que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela, pois não houve atraso na entrega do imóvel, sendo que não há qualquer ilicitude no repasse aos adquirentes de "juros de obra" e que a responsabilidade pela cobrança dos juros de obra é unicamente da instituição financeira – Descabimento – Presença dos requisitos do art.300 do CPC - Hipótese em que ficou demonstrada a culpa da compromissária vendedora pelo atraso na entrega da unidade,, incumbindo a ela a responsabilidade pelos "juros de obra" – Observância ao Tema 996 do STJ – Precedentes - Recurso desprovido.